Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Depoimentos dos policiais que descrevem de forma harmônica e coesa a conduta delitiva na fase policial e em juízo, sob o crivo do contraditório, aliados à afirmação do acusado, em seu interrogatório judicial, de que tinha consumido bebida alcóolica e, de fato, não queria ir para a delegacia para não perder o emprego, autoriza a condenação.

2. Comprovadas as elementares do crime de resistência, descabe a desclassificação para o delito de ameaça.

3. Recurso não provido.